Tribunal: TJMT
Processo: 0003188-58.2015.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GOSSO
APELADO(S):
AUTO PEÇAS TABILE LTDA ME E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 179148/2016
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — ICMS NÃO RECOLHIDO — TRIBUTO COM LANÇADO DE OFÍCIO — TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 — PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — RECURSO NÃO PROVIDO.
Decorrido o prazo de cinco (5) anos contados da data da constituição do crédito tributário com o lançamento até a data da citação pessoal válida dos executados (artigo 174, I, redação anterior à vigência da Lei Complementar no 118/2005), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
No caso, o lustro prescricional decorreu sem causa interruptiva antes do ajuizamento da ação de execução do crédito fiscal.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GOSSO
APELADO(S):
AUTO PEÇAS TABILE LTDA ME E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença de fls. 20/23, proferida em embargos à execução, opostos por Auto Peças Tabile Ltda. Me., Diva Person Tabile e Pedro Armindo Tabile.
Aduz não ter ocorrido a prescrição originária do crédito tributário em razão de que a demora para citação dos executados ocorreu por falha nos mecanismos do Judiciário.
Relata que ajuizou a execução em 22 de dezembro de 2000, e o despacho de citação foi proferido na data de 2 de janeiro de 2001, todavia, inexplicavelmente o Judiciário demorou mais de quatro (4) anos para expedir a carta com aviso de recebimento aos executados.
Assegura que não houve inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição de sua pretensão, e ainda, deve ser observado que a interrupção da prescrição é a data da inicial, pois esta retroage à data da propositura da ação quando ocorre a citação válida, nos termos do artigo 219, § 1o, do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicado consoante determina o artigo 1o, da Lei de Execuções Fiscais.
Requer o provimento do recurso para que seja afastada a declaração de prescrição do crédito tributário (artigo 174, I, do CTN), e determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Contrarrazões às fls. 37/42.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença de fls. 20/23, proferida em embargos à execução, ajuizado por Auto Peças Tabile Ltda. Me., Diva Person Tabile e Pedro Armindo Tabile, que declarou extinta a execução fiscal por entender ter ocorrido a prescrição do crédito tributário, com fundamento no artigo 174, I, do Código Tributário Nacional.
Extrai-se dos autos que a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objeto dos embargos à execução, tem por objetivo a execução de crédito tributário decorrente do não recolhimento de ICMS (certidão de dívida ativa no 1439/2000, fls. 4), em que a inicial foi protocolada no dia 22 de dezembro de 2000 (fls. 3) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 2 de janeiro de 2001 (fls. 6).
Em 6 de abril de 2016 foi prolata sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (fls. 23).
Pois bem.
A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, observa-se que o despacho inicial que determinou a citação foi proferido em 2 de janeiro de 2001 (fls. 6), antes do início da vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005. Logo, a prescrição somente poderia ser interrompida com a citação dos executados, vejamos:

(...) Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso. (...) (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 515984/BA, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de junho de 2014).

(...) 3. Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso.
4. O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2010).

Do mesmo modo, com relação aos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, ou quando não há declaração e este é lançado de ofício, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação.

(...) em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. Nesse sentido: REsp n. 1.651.585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017 e AgRg no AREsp n. 675.341/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015. (...). (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1787925/MT, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2019).

(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, declarando o valor a ser recolhido, ou do vencimento do tributo, o que for posterior. (...). (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1596436/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de abril de 2019).

(...) Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último. (...). (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 526842/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de março de 2019). [sem negrito no original]

Verifica-se que a constituição do crédito tributário se deu na data de 30 de novembro de 1995 (certidão de dívida ativa no 1439/2000, fls. 4), a data da citação da empresa executada ocorreu em 16 de novembro de 2006 (fls. 75), e a citação dos sócios executados no dia 31 de outubro de 2013 (fls. 122).
Deste modo, entre a data da constituição do crédito e a citação efetiva dos executados já havia transcorrido o lustro prescricional disposto no artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, com redação anterior à vigência da Lei Complementar no 118/2005.
De mais a mais, ainda que a morosidade em concretizar a citação dos apelados, por si só, não autorize declarar a prescrição da pretensão executiva, porquanto necessário verificar se a Fazenda Pública contribuiu ou não para a sua demora (Súmula no 106 do STJ), no caso, o lustro prescricional se deu antes mesmo do protocolo da inicial da execução fiscal.
A constituição do crédito tributário ocorreu em 30 de novembro de 1995 (certidão de dívida ativa no 1439/2000), em consequência, o termo final do prazo quinquenal se deu em 30 de novembro de 2000. A execução fiscal foi ajuizada somente na data de 22 de dezembro de 2000, logo, o apelante protocolou a ação quando o crédito já estava fulminado pela prescrição.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.PARCELAMENTO FEITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO ANTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO.
1. "A prescrição interrompe-se por qualquer ato, judicial ou extrajudicial, que constitua em mora o devedor; como exemplo, o preenchimento de termo de confissão de dívida para fins de parcelamento do débito que, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN, recomeça a fluir por inteiro" (AgRg nos EREsp 1037426/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 1o.6.2011).
2. Na espécie, segundo o Tribunal de origem, houve parcelamento tributário efetivado antes da propositura da ação, o qual teve o condão de interromper o fluxo prescricional. Assim, em relação ao crédito constituído em 1994, há de se reconhecer a prescrição, porquanto decorridos mais de cinco anos entre a sua constituição e a adesão do contribuinte ao parcelamento, o qual se deu em 20.11.2000.
3. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1288818/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de dezembro de 2011).

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA - ICMS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1995 - EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/05 - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU OUTRA CAUSA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA CONFIRMADA.
Ajuizada a execução fiscal antes do advento da LC 118/05, aplica-se a antiga redação do artigo 174, I, do CTN, pelo qual a prescrição se interrompe pela citação pessoal do devedor. A prescrição do direito de cobrança é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no artigo 174 do CTN (05 anos), contado entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e uma causa interruptiva. Verificada a ocorrência da prescrição, cumpre a confirmação da sentença que extinguiu a execução fiscal. (TJ/MG, Primeira Câmara Cível, apelação no 1.0433.97.001346-5/001, relator Desembargador Armando Freire, julgamento em 12 de fevereiro de 2020).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DE MINAS GERAIS. ICMS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LC 118/2005. NÃO APLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CITAÇÃO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRÉDITO EXTINTO.
I. A ação para a cobrança de créditos tributários prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, ex vi, art. 174, CTN.
II. Decorrido o prazo quinquenal desde a data da constituição definitiva do crédito sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva do lustro prescricional, resta fulminado o crédito tributário pela prescrição. (TJ/MG, Primeira Câmara Cível, apelação no 1.0024.97.080355-7/001, relator Desembargador Washington Ferreira, julgamento em 28 de fevereiro de 2020).

Desta forma, ainda que se aplicasse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de retroagir o marco interruptivo atinente à data em que se deu a citação válida à data do ajuizamento da ação de execução para contagem do prazo prescricional, quando a demora não for imputada ao exequente (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 355273/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje 11/09/2013; STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no REsp 1337133/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Dje 19/06/2013), a prescrição restaria configurada, pois o crédito foi alcançado pelo instituto antes do ajuizamento da execução.
Ante o exposto, voto para negar provimento ao recurso e manter a sentença incólume.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR